Tribunal: STF
Processo: Rcl 82110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EXARADA NO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a alegada nulidade da decisão agravada, por suposta necessidade de sobrestamento desta Reclamação, em razão da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC não se aplica à ações de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Precedentes: ACO 2.183 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 01/08/2018; AR 2.572 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/03/2017, e ACO 2591 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 02/12/2016. 



    4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.